Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-23.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré desacolhido.
3. Autor que desistiu do contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Inconformismo da ré desacolhido.
3. Autor que desistiu do contrato de prestação de serviços de arquitetura e construção de um prédio residencial, porque teve negado o financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal. Motivo relevante.
4. Ré, arquiteta, que realizou parte dos serviços, consistentes na elaboração do projeto do prédio e sua aprovação. Razoável a devolução de parte do valor recebido, porque a obra não foi edificada. Facultado o cumprimento mediante devolução do veículo dado em pagamento, e recebimento do valor imposto na sentença (R$ 7.000,00). Retorno das partes ao "status quo ante".
5. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida.